Tribunal: TJSP
Processo: 1006090-71.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Irresignação recursal do réu contra a r. sentença que acolheu a pretensão inicial. Inadmissibilidade. Procedimento que só admite recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Hipótese não ocorrente. Recurso inadmissível por expressa vedação legal do artigo 382, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Irresignação recursal do réu contra a r. sentença que acolheu a pretensão inicial. Inadmissibilidade. Procedimento que só admite recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Hipótese não ocorrente. Recurso inadmissível por expressa vedação legal do artigo 382, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006090-71.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado DEVALDO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006090-71.2019.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Devaldo Gonçalves
Voto no 13.139
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. Irresignação recursal do réu contra a
r.
sentença
que
acolheu
a
pretensão
inicial.
Inadmissibilidade. Procedimento que só admite recurso
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada. Hipótese não ocorrente. Recurso inadmissível por
expressa vedação legal do artigo 382, § 4o, do novo Código
de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não
conhecida.
Vistos.
Ação de produção antecipada de prova, julgada
procedente pela MM. Juíza Silvia Camila Calil Mendonça, para
condenar o réu a apresentar os documentos postulados na inicial, no
prazo de 15 dias, sob pena de fixação de medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias (artigo 139, IV, e 400, parágrafo único,
do Código de Processo Civil), além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado, apela o réu a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que bastaria um simples pedido administrativo junto
ao banco, acompanhado do pagamento da respectiva tarifa, para que a
pretensão fosse prontamente atendida. Alega que já remeteu os
documentos pretendidos pelo apelado e não está obrigado a fornecer
segunda via de forma gratuita. Aduz que o prazo para atendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
3
pedido é insuficiente, pois necessários ao menos 40 dias para
cumprimento da ordem judicial. Pleiteia a reforma da sentença e o
provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de produção antecipada de prova para
exibição em juízo de documentos relativos à cédula rural pignoratícia e
hipotecária no 89/00104-4, emitida em 21/12/89, no valor de NCZ$
138.795,80, com vencimento para 01/07/90.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de
carência de ação por ausência de interesse processual. No mais,
sustentou que a documentação poderia ser obtida de forma
administrativa e o autor não comprovou a resistência do banco em lhe
fornecer os documentos almejados.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta conhecimento.
O pedido de exibição de documentos manejado
de forma autônoma com fundamento no artigo 381, do novo Código de
Processo Civil, tecnicamente denominado “produção antecipada de
provas”, ganhou novo tratamento de acordo com a sistemática
implantada pelo atual diploma processual civil.
Nos termos do artigo 382, § 4o, do novo
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 382. (...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
4
totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário” (destaquei).
De acordo com o dispositivo legal em questão,
o procedimento não comporta recurso, salvo se se tratar de decisão que
indeferir totalmente a produção antecipada da prova.
E essa não é a hipótese dos autos.
No caso, não houve indeferimento do pedido
de produção antecipada da prova documental pleiteada.
O processo atingiu a sua finalidade, pois a
pretensão foi acolhida e caberá ao banco a apresentação dos documentos
requeridos à exibição pelo autor.
À parte autora, uma vez produzida a prova,
caberá a análise da propositura, ou não, da ação principal.
Correto o juízo a quo ao julgar o pedido, sem
adentrar a outras questões, já que a sede é imprópria para tanto.
Dentro daquilo que determina a nova legislação
processual civil, a ação atingiu a sua finalidade e cabia extinguir o
processo, pois atendida a pretensão inicial.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A apelação não deve ser conhecida, por
expressa vedação do artigo 382, § 4o, do novo Código de Processo Civil.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO

PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA Sentença de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
5

Apelação
interposta
pelo
Banco

Inadmissibilidade, conforme disposto no art. 382, § 4o,
do Código citado Recurso não conhecido” (TJSP,
15a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1109474-21.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 05/11/2018) (destaquei).
“Apelação.
Produção
antecipada
de
provas. Interposição de recurso contra sentença
homologatória
da
prova
pericial
produzida.
Descabimento. Hipótese de inadmissibilidade do
recurso. Exegese do artigo 382, §4o do CPC. Recurso
não conhecido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000794-18.2018.8.26.0246, Rel. Des.
Elói Estevão Troly, j. em 16/04/2020) (destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Exibição de documentos Sentença homologatória
da prova produzida Regularidade Requerido que
ofertou os documentos Inteligência do § 4o, do art.
382, do CPC Procedimento que só admite recurso
contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada
Inadmissibilidade recursal

Precedentes do E. TJSP Recurso não conhecido”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1014287-78.2016.8.26.0037, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 29/05/2017) (destaquei).
“RECURSO APELAÇÃO - PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
VISA
À
ALTERAÇÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA
PROCEDIMENTO EM QUE SÓ SE ADMITE
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIR
TOTALMENTE
A
PRODUÇÃO
DA
PROVA
PLEITEADA PELO REQUERENTE ART. 382, §
4o, DO CPC/15 RECURSO NÃO CONHECIDO”
(TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1009599-63.2016.8.26.0008, Rel. Des. Paulo Roberto
de Santana, j. em 27/03/2017) (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
6
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Exibição de documentos
prova produzida -
Inteligência do § 4o, do art. 382, do novo Código de
Processo Civil descabimento de defesa ou recurso
sentença eminentemente homologatória - Recurso
não conhecido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1011743-07.2017.8.26.0224, Rel. Des.
Heraldo de Oliveira, j. em 13/09/2017) (destaquei).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
REGRAMENTO PRÓPRIO COM PREVISÃO DE
RECURSO APENAS NO CASO DE REJEIÇÃO
INTEGRAL DO PEDIDO. A produção antecipada de
prova nos termos do art. 381, inc. III do NCPC admite
a exibição de documento para conhecimento de fatos
e
justificar
ou
evitar
ajuizamento
de
ação.
Interposição de recurso que só é cabível no caso de
indeferimento total da produção da prova, conforme o
art. 382, § 4o do NCPC. Recurso não conhecido”
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1029792-20.2016.8.26.0196,
Rel.
Des.
Sandra
Galhardo Esteves, j. em 17/08/2017) (destaquei).
“(...) PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS

SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA

Recurso de apelação interposto contra a sentença
homologatória de produção antecipada de provas,
visando
a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais Asseguração de prova que não possui
caráter contencioso, e não admite a apresentação de
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382
Recurso não conhecido, por expressa vedação legal”
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1027374-12.2016.8.26.0196, Rel. Des. Carlos Nunes, j.
em 28/09/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
7
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006090-71.2019.8.26.0218 -Voto no 13139
8
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator